Tribunal: STF
Processo: ARE 1599747
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

Direito penal e processual penal. Agravos em recurso extraordinário.  Repercussão geral. Fundamentação deficiente. Alegação de nulidade. Dosimetria. Reexame de fatos e provas (Súmula 279/STF). Negativa de seguimento.

Trata-se de agravos interpostos contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Elvis Magno Olinda Cavalcante Carvalho, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSOS DEFENSIVOS - PRELIMINARES - INÉPCIA DA INICIAL - INOCORRÊNCIA - DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS - INTELIGÊNCIA DO ART. 41, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - NULIDADE DO PROCESSO POR OFENSA À IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ - INOCORRÊNCIA - NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INOCORRÊNCIA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL - NÃO VERIFICAÇÃO - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - PREJUDICIALIDADE - MÉRITO - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO - RECONHECIMENTO COMO CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 2º, §2º, DA LEI 12.850/13 - POSSIBILIDADE - FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE SUBSTÂNCIA OU PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PRODUTO É NOCIVO À SAÚDE HUMANA - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - CRIMES CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE EFETIVA RELAÇÃO DE CONSUMO - CRIMES DE RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSA IDENTIDADE - ABSOLVIÇÃO - CABIMENTO - DELITOS DE COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME, INVÓLUCRO OU RECIPIENTE COM FALSA INDICAÇÃO E TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES - NECESSIDADE - CRIMES DE ROUBO MAJORADO CONSUMADO (POR TRÊS VEZES) E ROUBO MAJORADO TENTADO (POR DUAS VEZES) - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO A APENAS ALGUNS DOS ACUSADOS - CABIMENTO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO - POSSIBILIDADE QUANTO A UM DOS APELANTES - CRIME DE INTERRUPÇÃO OU PERTURBAÇÃO DE SERVIÇO TELEGRÁFICO, TELEFÔNICO, INFORMÁTICO, TELEMÁTICO OU DE INFORMAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO - NECESSIDADE - DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A ENSEJAR UM DECRETO CONDENATÓRIO - ANIMUS ASSOCIATIVO DURADOURO E PERMANENTE NÃO DEMONSTRADO - DOSIMETRIA DA PENA - REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - NECESSIDADE - RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO CONSUMADO E ROUBO MAJORADO TENTADO PRATICADOS - CABIMENTO - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §§1º e 2º, DO CÓDIGO PENAL - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - INVIABILIDADE - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 14.939/03 PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMG. 
- Não há que se falar em inépcia da denúncia, quando nela estão contidas descrições pormenorizadas das condutas imputadas ao acusado, de modo a viabilizar-se o correto e adequado exercício do direito de ampla defesa, presentes as formalidades e os requisitos previstos no artigo 41, do Código de Processo Penal. 
- O princípio da identidade física do juiz não deve ser interpretado de forma absoluta, comportando relativizações conforme as circunstâncias do caso concreto. 
- Não obstante a privacidade, a intimidade e o sigilo das comunicações telefônicas encontrem-se constitucionalmente assegurados, o acesso aos dados constantes em aparelho celular e computadores (notebooks) legitimamente apreendidos pela autoridade policial não caracteriza hipótese de intercepção telefônica, não ensejando, portanto, nulidade do processo. 
- Não se verificando o decurso do prazo prescricional entre os marcos interruptivos da prescrição, não há que se falar em extinção da punibilidade do acusado. 
- Ante a realização do presente julgamento, resta prejudicado o pedido defensivo de concessão do direito de recorrer em liberdade. 
- Demonstrada a autoria e a materialidade do crime de organização criminosa, em relação a alguns dos acusados, impõe-se a manutenção das condenações. 
- Se restou comprovado nos autos que a arma de fogo e as munições apreendidas eram destinadas para as ações da organização criminosa, no mesmo contexto fático, necessário o reconhecimento da majorante prevista no art. 2º, §2º, da Lei nº. 12.850/13 e o decote da condenação relativa ao delito previsto no Estatuto do Desarmamento. 
- Se as circunstâncias apuradas nos autos não estão a evidenciar seguramente que a substância/produto alimentício/bebida se tornou nocivo à saúde humana ou houve a redução do seu valor nutritivo, impossível é a manutenção da condenação dos acusados nas iras do art. 272, §1º, do Código Penal. 
- Se, no caso dos autos não há provas de os produtos tenham sido efetivamente vendidos ou expostos à venda, gerando risco de lesão aos eventuais consumidores, necessária é a absolvição dos acusados quanto aos crimes previstos na Lei nº. 8.078/90 e 8.137/90, eis que não restou comprovada a existência efetiva de relação de consumo. 
- Não havendo provas suficientes da autoria dos crimes de receptação; adulteração de sinal identificador de veículo automotor; uso de documento falso e de falsa identidade imputados aos acusados, a decretação da absolvição é medida que se impõe.
- Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar, em relação a alguns dos acusados, a autoria dos delitos de comunicação falsa de crime; invólucro ou recipiente com falsa indicação e tráfico ilícito de drogas, a manutenção das condenações é medida que se impõe. 
- Havendo provas da autoria dos crimes de roubo majorado tentado e consumado apenas com relação a alguns dos acusados, a absolvição dos demais, que não foram identificados pelas vítimas e testemunhas, é medida de rigor. 
- Se a conduta praticada por um dos apelantes, não caracteriza o delito de roubo majorado, diante das circunstâncias fáticas, é cabível a desclassificação para o delito de receptação. 
- Se o crime de interrupção de serviço telefônico e telemático, foi praticado com o nítido propósito de reduzir ou impossibilitar a resistência da vítima, garantindo, dessa forma, o êxito do crime de roubo, deve o primeiro ser absorvido pelos crimes patrimoniais, aplicando-se o princípio da consunção. 
- Para a caracterização do delito de associação para o tráfico de drogas, é imprescindível a prova segura e judicializada acerca do animus associativo duradouro e permanente, o que não ocorreu nos caso em tela. 
- Devem ser reanalisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, se estas foram, equivocadamente, avaliadas em desfavor dos acusados. 
- Se os crimes de roubo majorado consumado e roubo majorado tentado são da mesma espécie e foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, necessária a incidência da regra prevista no art. 71, do Código Penal (continuidade delitiva). 
- O regime inicial de cumprimento de pena dos acusados deve ser fixado em observância às balizas previstas no art. 33, §1º e §2º, do Código Penal. 
- A Lei Estadual nº 14.939/03 foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial deste egrégio Tribunal de Justiça, na Arguição de Inconstitucionalidade nº 1.0647.08.088304-2/002, publicada em 23/10/2015, restando a matéria, atualmente, prevista no art. 98 do Novo Código de Processo Civil, que, de forma supletiva (art. 3º do Código de Processo Penal), passou a regulá-la, diante da revogação expressa da Lei 1.060/50 pelo art. 1.072 do Novo Código de Processo Civil.”
(Apelação Criminal nº 1.0672.17.008885-6/001, 7ª Câmara Criminal Do Tribunal De Justiça Do Estado De Minas Gerais, Rel. Des. Agostinho Gomes De Azevedo, j. 16/06/2021).

No presente Recurso Extraordinário, o recorrente sustenta, em síntese: (i) violação aos arts. 5º, incisos XII e LVI, da Constituição Federal, ao argumento de que sua condenação se baseou em provas ilícitas, obtidas mediante acesso a dados de telefone celular e computador sem prévia autorização judicial; e (ii) ofensa aos princípios da individualização da pena e da presunção de inocência (art. 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição), em razão da ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena, consistente na utilização do mesmo antecedente criminal tanto para valorar negativamente a culpabilidade na primeira fase quanto para caracterizar reincidência na segunda fase.
Alega, ainda, a inaplicabilidade da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, por se tratar de controvérsia eminentemente jurídica, bem como a existência de repercussão geral, diante da relevância constitucional das matérias discutidas.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso extraordinário para: (i) declarar a nulidade das provas obtidas sem autorização judicial e, por conseguinte, absolver o recorrente por insuficiência de provas; ou, subsidiariamente, (ii) afastar o alegado bis in idem na dosimetria da pena, com a consequente redução da reprimenda.
É o relatório.
Decido.
Os recursos não comportam provimento.
De pronto, da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte. Faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento [...].”

Por fim, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e examinar a pretensão dos agravantes quanto à alegada ilicitude das provas, especialmente no que se refere às circunstâncias da apreensão e do acesso aos dispositivos eletrônicos, bem como para proceder à revisão da dosimetria da pena sob o argumento de ocorrência de bis in idem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável, providências vedadas na via do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: 

“Direito Constitucional e Processual Penal. Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. Acesso a dados de celular sem autorização judicial. Cadeia de custódia. Interceptação telefônica. Fundamentação das decisões judiciais. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento a agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. A defesa sustenta a nulidade do acesso a dados de telefone celular sem autorização judicial, quebra da cadeia de custódia da prova, ausência de fundamentação nas decisões de interceptação telefônica, nulidade da sentença por fundamentação inválida e indevida negativa de detração penal. Postula o afastamento dos óbices apontados e o regular processamento do recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as alegações de nulidade do acesso a dados de celular, da cadeia de custódia da prova e das decisões de interceptação telefônica configuram violação direta à Constituição e (ii) definir se o acolhimento das teses recursais exige reexame do conjunto fático-probatório, hipótese vedada no recurso extraordinário. III. Razões de decidir 3. O julgamento de eventual nulidade do acesso a dados de celular, da cadeia de custódia e das interceptações telefônicas demanda análise do arcabouço infraconstitucional, como os arts. 6º, 157, 158-B e seguintes do CPP, art. 2º da Lei nº 9.296, de 1996, e art. 387, § 2º, do CPP, o que caracteriza ofensa constitucional indireta ou reflexa, insuscetível de apreciação em recurso extraordinário. 4. A revisão das circunstâncias fáticas da apreensão do celular, do conteúdo probatório extraído, das razões das renovações da interceptação telefônica e da fundamentação das decisões judiciais requer revolvimento de provas, vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. 5. A alegação de revaloração jurídica de fatos incontroversos não se sustenta, pois a análise das teses recursais exigiria reapreciação do contexto probatório estabelecido pelas instâncias ordinárias. 6. A decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, uma vez que os óbices processuais aplicados se mostram corretos. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(ARE 1577171 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 16-03-2026)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO E REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(ARE 1579202-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 09-02-2026, DJe 12.02.2026 - grifei).

“Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Provas. Aparelho celular. Autorização judicial. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE 1470595 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe  29-02-2024)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 33 DA LEI 11.343/06 E ART. 14 DA LEI 14.826/03. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ESTADO DE INOCÊNCIA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido.”
(ARE 1387494 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 19-08-2022 - grifei)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos.
Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente